Tribunal: TJMT
Processo: 1000325-72.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000325-72.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes de Tortura, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), ROSANGELA FARIAS RAMIRES - CPF: 010.149.591-95 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA MENDES DA SILVA - CPF: 535.570.668-19 (VÍTIMA), ADRIANA RAMBO FARIAS RAMIRES - CPF: 054.207.151-71 (TERCEIRO INTERESSADO), A. M. F. A. - CPF: 122.534.459-08 (TERCEIRO INTERESSADO), M. E. F. S. - CPF: 066.506.461-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, TORTURA – ELEMENTOS INDICATIVOS DO CRIME NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA - JUSTA CAUSA EVIDENCIADA - LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SAÚDE DEBILITADA E IMÓVEL HABITADO POR PESSOA DIVERSA – MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

É inviável, no juízo
ad quem
, a apreciação de teses relacionadas a questões não apreciadas no juízo de origem, por constituir notória supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente
Rosangela Farias Ramires
em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 2º, § 4°, inciso I, da Lei nº 12.850/2013, artigo 33 e 33, § 1°, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, artigo 244-B, do ECA, artigo 1º, inciso I, alínea “a”, e 1º, § 4, inciso III, ambos da Lei nº 9.455/97 (tráfico de entorpecentes, utilização de seu imóvel para o tráfico de drogas, tortura mediante sequestro, organização criminosa, receptação e corrupção de menores).

Sustenta o impetrante que a paciente não tem envolvimento com o tráfico de drogas ou com o crime de tortura, sendo imputada a ela tal conduta porque os fatos supostamente teriam ocorrido no imóvel de sua propriedade, no entanto, suas filhas é que residem no local.

Argumenta que não induziu ou corrompeu os menores, os quais, por vontade própria, praticaram atos ilícitos que lhe são imputados. Além disso, assevera que, apesar da paciente possuir antecedentes criminais, nenhum deles tem semelhança com tráfico de drogas e grupo organizado. Ademais, defende que a paciente não é uma pessoa com condições normais de discernimento, em razão de sua incapacidade plena, analfabeta e com problemas mentais.

Pede a concessão da ordem definitiva, para que a paciente seja colocada em liberdade, ou, subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (Id. 155052654).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 155545679).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer sob Id. 157071176, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a insurgência do impetrante reside na suposta inexistência de envolvimento da paciente com o tráfico de drogas ou com o crime de tortura, alegando, ainda, que não ficou demonstrada qualquer influência sob os menores, e que, apesar de possuir antecedentes criminais, nenhum deles tem semelhança com o tráfico de drogas ou grupo organizado. Ao final, salienta que a paciente não é uma pessoa com condições normais de discernimento, em razão de sua incapacidade plena, analfabeta e com problemas mentais.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, o magistrado fundamentou sua decisão com base na existência de prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, conforme auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, bem como pelos termos de depoimento dos policiais e da vítima de tortura, pautando-se, ainda, no fato de se tratar de crime doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos.

Ressaltou, ainda, na decisão, que a vítima afirmou ter reconhecido a paciente e que ela estava presente na residência durante o tempo em que foi torturada, inclusive, que disse aos menores infratores
“vocês podem fazer o que quiserem, a polícia não vindo aqui tá bom”
(Id. 154861157-pag. 14).

Além disso, como constou do relatório de investigação policial, o telefone celular da vítima foi aprendido em poder da paciente, pois estava dentro da sua bolsa (Id. 154861156). Pesa, ainda, contra a paciente, o fato de ter disponibilizado sua residência para o cometimento do delito de tortura, o que implica na gravidade concreta do crime, a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

Demais disso, verifica-se que, de fato, os elementos até então coligidos apontam a materialidade e indícios de autoria do cometimento de crimes cuja pena privativa de liberdade máxima ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos, bem como a hipótese de integrar organização criminosa, o que, por si só, desautoriza a substituição da prisão preventiva por medidas outras.

A corroborar tal regramento, trago a colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, ‘a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP’ (HC n. 382.398/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 11/9/2017).”
(RHC 121.045/GO, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.2.2020)

No tocante aos documentos trazidos com o presente
Habeas Corpus
, com o objetivo de demonstrar que a paciente reside em outro imóvel e que também possui problemas mentais, é imperativo registrar que tais questões, ao que parece, não foram levadas ao conhecimento do juízo de primeiro grau, de modo que
a análise de qualquer argumento não debatido anteriormente implicaria em supressão de instância.

Nesse sentido, trago à colação decisão já lançada por esta Câmara,
in verbis
:

“EMENTA HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO – PLEITO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR – INFECÇÃO PELA COVID-19 – QUADRO DE SAÚDE APARENTEMENTE ESTÁVEL – MATÉRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.
A análise de matéria não submetida à apreciação do Juízo de origem configura supressão de instância, vedada pela Lei Penal.”
(TJ-MT 10045519120218110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2021) (destaquei)

Outrossim, verifica-se que a paciente busca, também, discutir o mérito da causa nos presentes autos, o que é descabido, tendo em vista os estreitos limites do remédio heroico, já que a análise profunda de tal tema implicaria em antecipação de julgamento, que cabe ao juízo de primeiro grau.

Assim, tem-se que o
modus operandi
aponta para o
periculum libertatis
, a determinar acautelamento provisório da paciente, de modo que não se verifica qualquer razão para alterar a conclusão obtida na decisão impugnada. O
periculum libertatis
está demonstrado através da necessidade de se resguardar a ordem pública, que se justifica em razão da gravidade dos fatos até então apurados.

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023